Tribunal: STM
Processo: 7000044-55.2023.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL.PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NEGADO. UNÂNIME. Furto de equipamentos de informática no interior de aquartelamento (artigo 303, § 2º, c/c o art. 80, ambos do CPM). É consabido que a Jurisprudência pátria admite como hábeis para o convencimento do magistrado as provas coligidas ao inquérito, quando estas se mostram coerentes com o suporte probatório colhido na fase judicial. Significa dizer que os elementos informativos obtidos no inquérito, em harmonia com outros dados produzidos na instrução judicial, são válidos a ensejar uma condenação. O fato é típico, antijurídico e culpável, inexistindo causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, de forma que é impositiva a manutenção da Sentença condenatória. Recurso de Apelação negado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000044-55.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOÃO VITOR LIMA MELO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000044-55.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: JOÃO VITOR LIMA MELO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO
PENAL.PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. APELAÇÃO.
DEFESA. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA
POR
OUTRAS
PROVAS
TESTEMUNHAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NEGADO. UNÂNIME.
Furto de equipamentos de informática no interior de aquartelamento (artigo
303, § 2º, c/c o art. 80, ambos do CPM).
É consabido que a Jurisprudência pátria admite como hábeis para o
convencimento do magistrado as provas coligidas ao inquérito, quando estas se
mostram coerentes com o suporte probatório colhido na fase judicial. Significa
dizer que os elementos informativos obtidos no inquérito, em harmonia com
outros dados produzidos na instrução judicial, são válidos a ensejar uma
condenação.
O fato é típico, antijurídico e culpável, inexistindo causa que exclua a ilicitude
ou a culpabilidade, de forma que é impositiva a manutenção da Sentença
condenatória.
Recurso de Apelação negado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter na
íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000044-
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

55.2023.7.08.0008, julgou procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para
condenar o ex-Sd da Aeronáutica JOÃO VITOR LIMA MELO à pena de 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, pelo crime tipificado no artigo 303, § 2º, c/c o art. 80, ambos do
CPM (peculato-furto).
Em 13/4/2023, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor de
JOÃO VITOR LIMA MELO, então S1 da Aeronáutica, como incurso nas sanções do art. 303,
§ 2º, c/c o art. 80, ambos do CPM. Narra a Exordial Acusatória que (evento 1, arq. 1, da
APM):
[...] Segundo consta dos autos, o S1 QSD SAD JOÃO VITOR LIMA MELO,
ora denunciado, subtraiu, em duas ocasiões, equipamentos de informática (conversor de
mídia monomodo da fabricante Intelbras, modelo KGS 1120A e 1120B, materiais sob
Administração Militar e que se encontravam no Serviço de Recrutamento e Preparo de
Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE), onde estava lotado.
A primeira ocorreu em 20 de maio de 2022, por volta das 12:30h, quando o ora
denunciado, ao final do expediente, aproveitando-se do fato que era o último militar a deixar
a seção e com a incumbência de fechá-la, foi até o armário em que ficam os equipamentos de
informática ligados na Seção Mobilizadora e subtraiu o conversor de mídia monomodo,
ocasionando desconexão de intranet e internet de outros setores.
A segunda ocorreu em 22 de maio de 2022, por volta das 14:15h, quando,
estando de serviço de Permanência ao Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica de Belém (SEREP-BE) (evento 1, doc. 14, fl. 10), o ora denunciado subtraiu
equipamento similar da sala da Assessoria Jurídica (Ajur), também ocasionando
interrupção de intranet e internet no âmbito do I COMAR.
No dia 23 de maio de 2022, os bens subtraídos foram devolvidos pelo ora
denunciado, deixando-os, em um saco, em frente à porta de entrada da SMOB (evento 1,
doc. 25, fl. 9 e doc. 26, fls. 1).
O ora denunciado, espontaneamente, confessou a prática dos atos delitivos,
assumindo que realizou as subtrações dos equipamentos da SMOB e Ajur (evento 1, doc. 3,
págs. 7-11).
Os equipamentos subtraídos foram avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais)
cada (evento 1, doc. 10, pág. 23).
Desse modo, o ora denunciado incidiu no delito peculato furto, de forma
continuada, (artigo 303, § 2º, c/c art. 80 do Código Penal Militar), porque, de forma livre,
consciente e voluntária, subtraiu bens sob responsabilidade da Administração Militar
valendo-se da facilidade proporcionada pela sua qualidade de militar que trabalhava na
Seção onde ocorreram as subtrações [...]. (Grifos nossos.)
Consta nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000121-
98.2022.7.08.0008, entre outros, os seguintes documentos:
- Oitiva do então S1 JOÃO VITOR LIMA MELO, na condição de Indiciado
(evento 1, arq. 3, fls. 7/10);
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Fichas de Controle de Chaves (Oficial de Dia), de 20/5/2022 (evento 1, arqs.
4/7);
- Avaliação dos objetos subtraídos (evento 1, arq. 10, fl. 23);
- Laudo de Perícia Papiloscópica nº 045/2022 – SPP/DIDEM/PC/PA - Perícia
em Local de Crime (evento 1, arq. 11, fl. 31; arqs. 12/21; e arq. 22, fl.1);
- Laudo de Perícia Papiloscópica nº 002/2022 – SPP/DIDEM/PC/PA - Perícia
de Confronto Papiloscópico (evento 1, arq. 23, fls. 3/6);
- Cópia do livro do Oficial de Dia ao I COMAR do dia 22/5/2022 (evento 1,
arq. 24, fls. 5/8);
- Escala de Serviço para o dia 22/5/2022 (evento 1, arq. 24, fls. 9/10);
- Laudo de Perícia Papiloscópica nº 003/2022 – SPP/DIDEM/PC/PA - Perícia
de Confronto Papiloscópico (evento 1, arq. 28, fls. 7/10);
- Laudo de Perícia Papiloscópica nº 051/2022 – SPP/DIDEM/PC/PA - Perícia
Papiloscópica em Material (evento 1, arq. 28, fls. 11/12);
- Relatório e Solução do Inquérito (evento 1, arqs. 30/33); e
- Diligências Complementares: croqui, atribuições do indiciado e imagens das
câmeras 6 e 8 - dia 23/5/2022 (eventos 26 e 39).
A Denúncia foi recebida em 17/4/2023 (APM, evento 1, arq. 2).
O Réu foi regularmente citado em 25/5/2023 (eventos 12 e 17 da APM).
A Defensoria Pública da União, na Assistência do ex-Sd S1 JOÃO VITOR
LIMA MELO, apresentou Resposta à Acusação, na qual se opôs à procedência da pretensão
punitiva aduzida na denúncia, reservando-se o direito de apresentar suas considerações acerca
do mérito da causa após a instrução probatória, nas alegações finais (APM, evento 21).
Em Audiência realizada em 9/8/2023, foi iniciada a oitiva da testemunha
arrolada pelo MPM: Capitão/R1 WILSON SOUZA DE ALBUQUERQUE. Contudo, o
depoimento foi interrompido devido a problemas técnicos (APM, evento 85, arq. 1; e
evento 89, vídeo 1).
Em Audiência realizada em 16/8/2023 (APM, evento 98, arq. 1), foram ouvidas
as
Testemunhas
arroladas
pelo
MPM:
Capitão/R1
WILSON
SOUZA
DE
ALBUQUERQUE (evento 99, vídeos 1/3); e S1 REINALDO GAD PANTOJA DA SILVA
(evento 99, vídeos 3/4).
Em Audiência realizada em 19/10/2023 (evento 148, arq. 1), foram ouvidas as
Testemunhas arroladas pelo MPM: 2º Ten HÉLIO DAMASCENO MENDES (evento 147,
vídeo 1); e 3º Sgt JONATHAN CAMPOS DE AZEVEDO (evento 147, vídeo 2).
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma Audiência, passou-se à qualificação e ao interrogatório do Réu
(APM, evento 147, vídeos 2/3).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada das folhas de
antecedentes criminais do Acusado. A Defesa, a seu turno, nada requereu (APM, eventos 153,
155, 157, 158 e 159).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu que fosse julgada procedente a
pretensão veiculada na denúncia formulada contra JOÃO VITOR LIMA MELO pela prática
do crime de peculato-furto de forma continuada, art. 303, § 2º, c/c o art. 80, ambos do CPM
(APM, evento 171).
A DPU, na defesa do ex-Sd JOÃO VITOR LIMA MELO, postulou a absolvição
do Réu por ausência de autoria e insuficiência de provas; a absolvição do réu, com
fundamento no art. 439, alínea “b” e/ou “d”, do CPPM, considerando a conduta como
materialmente atípica ou não ilícita; e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação
da pena no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes previstas nas alíneas “b” e “d”
do inciso III do art. 72 do CPM (APM, evento 176).
Em audiência realizada no dia 12/6/2024, o Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, por unanimidade, julgou procedente o pedido
formulado na Denúncia e condenou o Réu à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, com regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade
(APM, eventos 231 e 232).
A Sentença foi assinada e disponibilizada no sistema E-proc (publicada), em
13/6/2024 (APM, evento 233).
Intimada em 24/6/2024, a DPU, na mesma data, interpôs Recurso de Apelação,
recebido pelo Juízo a quo em 1/7/2024 (APM, eventos 239, 240 e 242).
A Sentença transitou em julgado para a Acusação em 26/6/2024 (APM, evento
243).
Em suas Razões recursais, a Defensoria Pública da União, na assistência do
ex-Sd S1 JOÃO VITOR LIMA MELO, postula absolvição do Apelante em atenção ao
princípio in dubio pro reo, alegando, em suma, que não ficou comprovada a autoria delitiva.
Aduz, nesse norte, que “não há nos autos qualquer prova de que o réu tenha sido pego
subtraindo os equipamentos ou mesmo realizando a devolução destes” (APM, evento 246).
Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo. Pelo
entendimento do Órgão de Defesa Pública, os autos evidenciariam que “o acusado não agiu
de forma livre e consciente, aproveitando-se da função que exercia para causar prejuízo à
administração pública, pois sequer tinha intenção de se apropriar indevidamente dos
equipamentos”, uma vez que, pelo curto espaço de tempo em que esteve na posse dos
aparelhos, poderia “ter retirado os equipamentos por engano ou para realizar alguma
manutenção não autorizada, mas sem intenção de furtá-los e causar prejuízo”. Indica que,
em tais circunstâncias, haveria “severas dúvidas acerca do dolo na conduta do réu, pois
inexistem provas contundentes de que agiu com o ânimo de subtrair o bem e causar prejuízo
à Administração Militar se apropriando da res furtiva”. Aponta, ademais, que, conforme seu
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimento, a família do Acusado estava com dificuldades financeiras o que poderia tê-lo
induzido, “porém após perceber a ilicitude de sua ação devolveu imediatamente os
equipamentos para o local, sem obter qualquer ganho com a ação”.
No que toca à dosimetria da pena, a DPU afirma que, ao considerar o fato de o
Acusado estar de serviço no local do furto como circunstância agravante (alínea “l” do inciso
II do art. 70 do CPM), a Sentença teria incorrido em bis in idem, uma vez que é elementar do
tipo o Agente ter subtraído o bem “valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade
de militar ou de servidor público”.
Considera, ainda, que por ter confessado a prática do ilícito e por ter tentado
minorar as consequências do delito, devolvendo os equipamentos para a Administração
Militar, ao Apelante deveriam ser aplicadas as atenuantes previstas nas alíneas “b” e “d” do
inciso III do art. 72 do CPM, na segunda fase da dosimetria da pena.
Requer, ao fim:
a) A absolvição do réu, na forma do art. 439, ‘b’ e ‘e’ do Código de Processo
Penal Militar, em razão da ausência de dolo e insuficiência de provas.
b) Subsidiariamente, em caso de condenação, o que não se acredita, requer-se a
desconsideração da agravante do art. 70, II, “i” na fixação da pena, com o
reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, III, “b” e “d”, do
CPM); (Grifos no original.)
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar, após refutar os argumentos
defensivos, requer “o não provimento da apelação, para que seja mantida a condenação do
apelante, nos termos da r. sentença”. (APM, evento 250).
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em relação ao
Apelante, não havendo antecedentes criminais (evento 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo, “mantendo-se a sentença
condenatória, por estar devidamente fundamentada e em plena conformidade com as provas
produzidas nos autos e a legislação aplicável”. (Evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não assiste razão à combativa DPU na defesa do ex-Sd da
Aeronáutica JOÃO VITOR LIMA MELO.
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito de peculato, apontado na Denúncia, assim está definido no Código
Penal Castrense:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze
anos.
[...]
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de servidor público. (Redação dada pela Lei nº 14.688,
de 2023). (Grifo nosso.)
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
(Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1437), em relação ao
referido delito: “(...) o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de
subtrair, apropriar-se ou desviar o bem móvel, sem o que o crime não se configura.”. E
prosseguem os mencionados autores:
[...] Consuma-se o peculato-furto com a efetiva subtração pelo autor ou pelo
terceiro para quem este contribuiu, exigindo-se posse mansa e pacífica da res furtiva,
independente do local onde ela se encontre, sendo suficiente a tranquilidade do autor na
inversão da posse, mesmo que efêmera.
No curso da instrução processual, foram ouvidas 4 (quatro) testemunhas
arroladas pelo MPM e foi procedido o interrogatório do Réu. A prova oral produzida em
Juízo está sintetizada no recorte da Sentença adiante transcrito (APM, evento 233):
[...] Inquirida em Juízo, a testemunha arrolada pelo MPM, Capitão/R1
WILSON SOUZA DE ALBUQUERQUE, que era o chefe da SMOB (seção mobilizadora)
do SEREP, confirmou a subtração do material de informática constatada na segunda-feira
após o fato; que o acusado tinha acesso à sala da AJUR de onde um dos bens foi subtraído;
que os bens foram devolvidos e que o acusado confessou a subtração. Confira-se a íntegra
do depoimento (evento 99):
[...] QUE o equipamento estava dentro da Seção Mobilizadora; QUE o outro
equipamento estava na sala da Assessoria Jurídica; QUE a Seção Mobilizadora fica ao
lado do Rêgo Barros; QUE o SEREP fica dentro do COMAR; QUE o acusado estava de
serviço de permanência ao SEREP; QUE o acusado tinha acesso à sala da Assessoria
Jurídica; QUE a guarda da chave fica no serviço de permanência do SEREP. Às
perguntas do MPM, respondeu: QUE era o chefe da SMOB no SEREP-BE, local onde foi
subtraído o material; QUE o Coronel FÁBIO ligou perguntando se a Diretora estava fora;
QUE o Coronel FÁBIO disse que haviam subtraído o conversor de mídia; QUE os eventos
ocorreram na sexta-feira, no final da tarde; QUE, na segunda-feira, ao retornar o
expediente, o pessoal de informática detectou a falta dos aparelhos; QUE o SGT
JONATHAN percebeu a falta; QUE, na sexta-feira, o expediente encerrava ao meio-dia;
QUE, na segunda-feira, o expediente era das 08:00 às 16:00; QUE, na sexta-feira, fechava a
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seção; QUE entregava a chave ao Oficial de Dia; QUE a subtração ocorreu na sexta-feira e
no domingo; QUE perceberam a falta na segunda-feira; QUE, na terça-feira de manhã,
havia um embrulho na seção, com os 02 equipamentos subtraídos devolvidos; QUE, na
segunda-feira, a Assessoria Jurídica tomou as providências e acionou a Polícia Civil; QUE,
no final do expediente da segunda-feira, o JOÃO VITOR já havia confessado a subtração;
QUE não sabem os motivos da conduta do JOÃO VITOR; QUE não sabe como o JOÃO
VITOR realizou a subtração; QUE o JOÃO VITOR nesse dia encerrou a seção; QUE, no
domingo, o JOÃO VITOR estava de serviço; QUE informaram que alguém da Seção
Mobilizadora havia subtraído equipamentos de informática. Sem perguntas da DPU.
Inquirida em Juízo, a testemunha arrolada pelo MPM, S1 REINALDO GAD
PANTOJA DA SILVA, respondeu que foi o acusado encarregado de fechar a SMOB na
sexta-feira, dia 20/05, local onde foi subtraído o primeiro conversor de informática (evento
147):
Às perguntas do MPM, respondeu: QUE, na época dos fatos, trabalhava na
Seção Mobilizadora; QUE trabalhava junto com o acusado; QUE trabalhava desde fevereiro
de 2020; QUE tomou conhecimento do desaparecimento dos equipamentos na segunda-
feira quando foi acionada a Polícia Civil; QUE, na sexta-feira, esteve na Seção
Mobilizadora; QUE qualquer militar do efetivo podia abrir e fechar a Seção; QUE, na
sexta-feira, abriu a Seção; QUE, nesse dia, não foi designado ninguém para fechar; QUE
existia uma cópia da chave; QUE, nessa sexta-feira, foi utilizada a cópia da chave para
fechar; QUE, na Seção, tinham 02 portas de acesso; QUE uma chave ficava na Seção e a
outra com o Oficial de Dia; QUE, na sexta-feira, foi meio expediente; QUE entregou a chave
ao Oficial de Dia na sexta-feira; QUE o JOÃO VITOR ficou encarregado de fechar a
Seção; QUE a porta é trancada com cadeado; QUE não viu esse equipamento no dia dos
fatos; QUE não recorda quando foi devolvido o material; QUE não conversou com o
acusado a respeito do assunto; QUE foi chamado para um testemunho, relatando os fatos do
dia: como funcionava a Seção e onde era entregue a chave; QUE concorreu à escala de
permanência SEREP; QUE, quando concorriam, ficavam na sede da SEREP no COMAR;
QUE, na seção de permanência, faziam o controle de entrada no SEREP; QUE verificavam
todas as portas na Seção: se estavam fechada ou aberta; QUE verificavam aparelhos ligados
nas salas; QUE ficava no serviço apenas 01 militar; QUE concorriam a esse serviço cerca
de 05 a 08 militares, todos do SEREP; QUE, após o incidente, não sabe se o material foi
devolvido. Sem perguntas da DPU.
Inquirida em Juízo, a testemunha arrolada pelo MPM, 2º Tenente HÉLIO
DAMASCENO MENDES, respondeu que era o chefe da AJUR do SEREP; que lhe foi
informado a falta do equipamento de informática e que o acusado [sic] lhe foi informado que
o acusado se apresentou como autor da subtração. Confira-se: (evento 147):
[...] QUE não se recorda o dia exato, pois se trata de um ocorrido de maio de
2022; QUE, no início do expediente, recebeu a comunicação do Ten. Azevedo de que estava
faltando equipamento no Rack da Ajur; QUE, desde 2021, já entrou no SEREP como chefe
da Ajur, então já era sua seção na época; QUE, quando o Ten. AZEVEDO o informou
sobre a falta do equipamento, reportou o fato ao comandante para assim adotar os
procedimentos administrativos cabíveis; QUE, ao falar com o comandante, esse sugeriu que
já iniciasse o IPM; QUE, antes disso, ele adotou as medidas preliminares previstas no artigo
12 do CPPM; QUE as medidas eram lacrar a sala para que ninguém pudesse adentrar ou
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

macular a cena e solicitar a perícia, visto que a Força Aérea não tem perito; QUE se dirigiu
até a delegacia da Marambaia e solicitou apoio da Polícia Civil e também ao IML; QUE era
o Chefe da Assessoria Jurídica do SEREP; QUE, ao chegar ao local, o Sgt AZEVEDO já
havia sido chamado, pois já tinham identificado o problema antes de sua chegada; QUE,
salvo engano, tinham reportado que o GSD já estava sem rede dias antes; QUE não analisou
pessoalmente se realmente estava sem internet; QUE, sobre o equipamento que sumiu, não
atestou o sumiço pessoalmente, pois isso é de competência do setor de informática; QUE,
quanto aos atuantes do Jurídico e da parte administrativa, eles não fazem a análise do
equipamento em si; QUE soube que o equipamento havia sumido pelo próprio Sgt
AZEVEDO; QUE, no dia seguinte, foi informado que o S1 VITOR teria se apresentado
como responsável pelo furto. Às perguntas do Conselho, respondeu: QUE o equipamento
furtado tem o tamanho de um HD externo e pode facilmente ser levado no bolso ou em uma
mochila; QUE, a título de exemplo, seria do tamanho do seu celular. Às perguntas do MPM,
respondeu: QUE o Sgt AZEVEDO foi primeiramente na sua seção (Ajur), onde foi
identificado de início o problema e, posteriormente, foi até a SMOB, que é uma sala onde
fica o Rack e os equipamentos de informática; QUE, após o início dos procedimentos,
começaram a identificar fatos como esses equipamentos que foram furtados que funcionam
em pares; QUE, quando foram retirados equipamentos do SMOB, cortou o sinal com o GSD;
QUE, no primeiro dia útil subsequente, o sistema já estava todo fora do ar; QUE o
equipamento foi localizado; QUE, no dia seguinte, recebeu uma ligação do Chefe da SMOB,
solicitando apoio e informando que tinham deixado um saco plástico na frente da seção e
que ele acreditava que fosse o equipamento; QUE, quando ele o informou sobre esse fato,
entrou em contato novamente com o perito, que participou da perícia no SEREP, para que
ele fizesse a coleta do material; QUE, antes de disso, solicitou que o capitão isolasse a área
para que não houvesse nenhum tipo de intervenção. Às perguntas da DPU, respondeu: QUE
não conversou diretamente com o acusado; QUE teve contato com o acusado no dia
posterior ao ato, pois, como membro da Assessoria Jurídica, eventualmente tem contato com
os militares; QUE sua conversa com o VITOR foi posterior ao IPM; QUE soube da
confissão do acusado por terceiros, pois a Assessoria Jurídica também acompanha o IPM
para que não ocorra nenhuma nulidade no ato".
Inquirida em Juízo, a testemunha arrolada pelo MPM, 3º Sargento
JONATHAN CAMPOS DE AZEVEDO, respondeu que foi ele que constatou a falta dos
dois equipamentos de informática da SMOB e da AJUR e por isso a OM (SEREP) estava sem
rede na segunda-feira posterior aos fatos ocorridos no final de semana. Confira-se (evento
147):
QUE, quando chegou em seu expediente, por volta de 8 horas da manhã, foi
avisado pelo seu superior que estava sem rede no SEREP; QUE, como trabalha na seção de
informática, foi verificar a situação pessoalmente para que fosse reestabelecida a rede; QUE
viu que no Rack estava sem esse conversor de mídia e esse era o motivo de o local estar
sem rede; QUE começou a procurar e não encontrou, embora tenha achado o cordão que
conecta no conversor; QUE entrou em contato com o setor de informática para saber se já
tinham averiguado essa situação, mas ninguém soube informar; QUE o local verificado foi o
SEREP; QUE a fibra óptica vem da SMOB, por isso pensou que estava certo não ter rede no
SEREP, até que o informaram que também estava sem rede na SMOB; QUE verificou que na
SMOB também estava sem esse conversor; QUE esse conversor ficava instalado na Ajur,
onde fica um rack com cabos de rede. Às perguntas do Conselho, respondeu: QUE, salvo
engano, chegou para o seu expediente em uma segunda-feira e depois de algumas horas
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conseguiram outro conversor e reestabeleceram a rede; QUE não tem certeza se foi quem fez
a troca do conversor; QUE só teria como voltar a rede, se fossem instalados os dois
conversores; QUE o rack onde ficava o equipamento que foi subtraído não tinha nenhum
tipo de tranca e, salvo engano, a porta lateral estava meio aberta; QUE o rack fica dentro
da sala da Ajur; QUE acredita que o material subtraído não seja tão caro, então é fácil de
ser comprado; QUE, com base em seus conhecimentos, caso o conversor fosse conectado a
outra rede, não seria possível rastreá-lo. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE os
equipamentos ausentes têm ligação com o acesso à rede de internet e intranet do SEREP;
QUE a fibra óptica traz a internet e transmite os dados através de luz, e o Switch é um
equipamento eletrônico, que necessita desse conversor para que haja a conversão de luz
para eletricidade; QUE a ausência desses equipamentos que gerou a falta de acesso à rede
nesse período; QUE soube que os equipamentos não estavam no local porque alguém tinha
pegado; QUE soube que os equipamentos foram entregues por uma moto em frente ao
SEREP e que, salvo engano, foi registrado por câmeras; QUE não se recorda quem falou
mas, salvo engano, alguém da equipe de trabalho foi visto comentando. Sem perguntas da
DPU.
Interrogado em Juízo, o acusado JOÃO VITOR LIMA MELO se retratou da
confissão extrajudicial e respondeu (evento 147):
QUE cumpriu o seu tempo de serviço militar; QUE nunca respondeu a um
processo criminal; QUE não tem filhos; QUE não é verdadeira essa acusação; QUE não
subtraiu esse material; QUE não sabe dizer quem subtraiu o material; QUE houve uma
reunião com Oficial de segurança; QUE acha que o Oficial de segurança deduziu que foi ele
quem subtraiu; QUE não lembra de ter confessado; QUE não tem nada para alegar contra
as testemunhas; QUE estava de serviço no dia 20 de maio de 2022, das 8 horas às 12 horas;
QUE não tinha a incumbência de fechar a sala da SMOB; QUE quem era responsável por
fechar o prédio no dia era o S2 GAD; QUE havia uma escala de militares e, nesse dia, não
estava escalado; QUE, no dia 22 de maio, estava escalado como sentinela ao SEREP; QUE
o local do dia 20 de maio era bem próximo de onde trocavam de uniforme; QUE, nesse dia,
prestava expediente na recepção da SMOB, primeira sala do prédio; QUE a Ajur fica em
outro prédio, dentro do COMAR; QUE a distância do edifício da Ajur para o edifício da
SMOB é de aproximadamente 500 metros; QUE não é tão perto, pois ainda passa por fora
da Avenida Júlio Cesar; QUE, no dia informado na denúncia, estava de serviço de
permanência; QUE o serviço de permanência era para permanecer na recepção durante o
período; QUE teve conhecimento sobre a subtração desse material de informática e da
interrupção de rede; QUE teve conhecimento da devolução do material através do S2 GAD.
Às perguntas do Conselho, respondeu: QUE, no dia 22 de maio, estava de serviço de
permanência sozinho no SEREP pelo fato de o prédio ser pequeno; QUE, salvo engano,
era um domingo; QUE não tinha acesso às outras salas, somente a recepção, alojamento e a
copa; QUE só deveria olhar as outras salas se houvesse algum sinistro; QUE, em casos de
falta de energia ou de pane, precisa averiguar e repassar ao oficial de dia; QUE as salas
ficavam trancadas, inclusive a Ajur; QUE as chaves ficavam no claviculário e esse ficava
lacrado; QUE não sabia onde ficavam esses materiais que foram subtraídos, só soube após
o ocorrido. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE não estava passando por nenhum tipo
de dificuldade; QUE servia na Seção Mobilizadora do SEREP; QUE o claviculário ficava
em um corredor administrativo; QUE, no dia 20 de maio, cumpriu expediente até às 12
horas; QUE não se recorda o horário exato que saiu, mas foi por volta de 12:30 ou 12:40
horas; QUE não se recorda se alguém ficou lá após a sua saída; QUE soube por terceiros
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o material foi devolvido na segunda-feira; QUE foi o Oficial de segurança que informou
que o material havia sido devolvido; QUE não sabe informar o local onde foi deixado esse
material. Sem perguntas da DPU. (Grifos no original.)
Embora tenha se retratado no Interrogatório judicial, o Acusado, no dia
6/6/2022, perante a Oficial encarregada do Inquérito, confessou a prática delitiva, tendo
relatado os fatos e suas circunstâncias de forma detalhada. É oportuno, portanto, reproduzir o
depoimento prestado pelo Indiciado na referida ocasião (IPM, evento 1, arq. 3, fls. 7/10):
[...] Advertido do disposto no artigo 5º, incisos LXI a LXIV da Constituição e
no artigo 296, §2 do CPPM, o qual foi lido e cientificado do direito que lhe assiste de
constituir advogado disse que: PERGUNTADO o senhor renuncia o direito de constituir um
advogado neste ato? RESPONDEU o indiciado que sim. PERGUNTADO o senhor estava
no expediente na sexta-feira dia 20 de maio de 2022 na Seção Mobilizadora (SMOB) e qual
horário o senhor chegou na seção? RESPONDEU o indiciado que estava e que chegou às
7:00 horas. PERGUNTADO foi o senhor quem fechou a Seção Mobilizadora (SMOB) na
sexta-feira dia 20 de maio de 2022? RESPONDEU o indiciado que sim. PERGUNTADO
que horas o senhor fechou a Seção Mobilizadora (SMOB) na sexta-feira dia 20 de maio de
2022? RESPONDEU o indiciado que às 13 horas e 30 minutos. PERGUNTADO havia
alguém com o senhor no momento que fechou a Seção Mobilizadora (SMOB) na sexta-feira
dia 20 de maio de 2022? RESPONDEU o indiciado que não. PERGUNTADO o senhor
entregou a chave da Seção Mobilizadora (SMOB) para o Oficial de Dia ao I COMAR, na
sexta-feira dia 20 de maio de 2022? RESPONDEU o indiciado que não levei, pois fechei
com a chave reserva. PERGUNTADO o senhor disse que fechou com a chave reserva da
Seção Mobilizadora (SMOB), na sexta-feira dia 20 de maio de 2022, com quem fica a chave
reserva? RESPONDEU o indiciado que a chave reserva fica no claviculário da SMOB.
PERGUNTADO o senhor sabe de quem é a responsabilidade do claviculário da Seção
Mobilizadora (SMOB)? RESPONDEU o indiciado que fica no corredor e todos tem acesso à
chave. PERGUNTADO qual foi a data e horário do último serviço de permanência no
Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE) que o
senhor assumiu? RESPONDEU o indiciado que dia 22 de maio e assumi às 8 horas.
PERGUNTADO o senhor estava escalado com publicação em boletim no dia 22 de maio de
2022 para tirar o serviço de permanência no Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal
da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE)? RESPONDEU o indiciado que sim senhora.
PERGUNTADO que horas o senhor pegou serviço de permanência no Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE) no dia 22 de maio
de 2022 e quem passou o serviço para o senhor? RESPONDEU o indiciado que às 8 horas
assumi o serviço e quem passou foi o S1 JETER. PERGUNTADO no dia 22 de maio de
2022, quando de serviço de permanência no Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal
da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE) o senhor estava sem acesso ao sistema intraer e
internet? RESPONDEU o indiciado que quando assumi o serviço o prédio estava sem
energia. PERGUNTADO o senhor informou ao Oficial de Dia ao Primeiro Comando Aéreo
Regional (I COMAR) que estava sem energia? RESPONDEU o indiciado sim senhora.
PERGUNTADO a que horas voltou a energia? RESPONDEU o indiciado que às 10 horas.
PERGUNTADO após voltar a energia o senhor estava com acesso a internet e a intraer?
RESPONDEU o indiciado que não e que precisei avisar ao Oficial de Dia. PERGUNTADO
a que horas voltou o acesso a internet e a intraer? RESPONDEU o indiciado que nesse dia
não consegui acessar a internet nem a intraer. PERGUNTADO no dia 22 de maio de 2022,
durante a ronda no Complexo Primeiro Comando Aéreo Regional (I COMAR), por volta das
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10 h 30 min, o Oficial de Dia ao Primeiro Comando Aéreo Regional (I COMAR) 1º Ten
YOLANDO (Nº de ordem 6639305) e seu sombra ao Oficial de Dia Asp JOÃO BARBOSA (Nº
de ordem 7431970) não localizaram o senhor em seu posto de serviço. Onde o senhor estava
neste momento? RESPONDEU o indiciado não foi esse horário o horário da ronda, que
acho que foi após o almoço e que no horário da ronda estava no banheiro. PERGUNTADO
por que o senhor não respondeu ao chamado do Oficial de Dia 1º Ten YOLANDO?
RESPONDEU o indiciado que estava no banheiro e achei melhor não ficar gritando do
banheiro. PERGUNTADO após o senhor sair do banheiro, o senhor entrou em contato com
o Oficial de Dia? RESPONDEU o indiciado que sim, mas não de imediato. PERGUNTADO
após o contato com o Oficial de Dia o que o senhor falou com ele? RESPONDEU o
indiciado que no início da noite liguei para informar a segunda queda de energia do prédio.
PERGUNTADO o senhor entende de informática e de equipamentos de informática?
RESPONDEU o indiciado que não. PERGUNTADO o senhor retirou os 02 (dois)
dispositivos de informática, denominados de CONVERSORES MONOMODO, de marca
INTELBRAS, instalados no rack localizados na sala do Chefe da Assessoria Jurídica (AJUR)
e na Seção Mobilizadora (SMOB)? RESPONDEU o indiciado sim senhora. PERGUNTADO
o senhor tem conhecimento de que a função atribuída ao militar de permanência e uma
função de confiança e que o senhor utilizou dela para retirar esses dispositivos de
informática? RESPONDEU o indiciado sim senhora. PERGUNTADO o senhor sabia o
valor dos dispositivos de informática, denominados de CONVERSORES MONOMODO, de
marca INTELBRAS? RESPONDEU o indiciado não senhora. PERGUNTADO alguém lhe
orientou sobre o valor desses dispositivos de informática? RESPONDEU o indiciado não
senhora. PERGUNTADO como o senhor sabia a localização desses dispositivos de
informática denominados de CONVERSORES MONOMODO, de marca INTELBRAS, uma
vez que a quantidade de cabos dificulta a sua visualização dentro do rack? RESPONDEU o
indiciado que não sabia a localização deles. PERGUNTADO já que o senhor falou que não
sabia da localização e que não entendia de material de informática como o senhor removeu
no rack? RESPONDEU o indiciado que deduzi que eles tinham algum valor no mercado,
mas que não tinha conhecimento. PERGUNTADO qual dia o senhor retirou os 02 (dois)
dispositivos de informática, denominados de CONVERSORES MONOMODO, de marca
INTELBRAS, instalados no racks localizados na sala do Chefe da Assessoria Jurídica
(AJUR) e na Seção Mobilizadora (SMOB)? RESPONDEU o indiciado dia 20 e 22 de maio.
PERGUNTADO a sala que fica o rack da Seção Mobilizadora (SMOB) a qual portava
dispositivo de informática, denominado de CONVERSORES MONOMODO, de marca
INTELBRAS tem porta com chave? RESPONDEU o indiciado que tem, mas está em pane.
PERGUNTADO como foi que o senhor retirou o dispositivo de informática, denominado de
CONVERSORES MONOMODO de marca INTELBRAS, da sala que fica o rack da Seção
Mobilizadora (SMOB) e qual horário? RESPONDEU o indiciado que acessei a sala e
removi o aparelho por volta das 12 horas e 30 minutos. PERGUNTADO como foi que o
senhor levou o dispositivo de informática, denominado de CONVERSORES MONOMODO
de marca INTELBRAS, da Seção Mobilizadora (SMOB)? RESPONDEU o indiciado que
levei na minha bolsa e fui para casa. PERGUNTADO qual foi o dia que o senhor levou o
dispositivo de informática, denominado de CONVERSORES MONOMODO de marca
INTELBRAS, da Seção Mobilizadora (SMOB)? RESPONDEU o indiciado que 20 de maio
de 2022. PERGUNTADO a sala do Chefe da Assessoria Jurídica (AJUR) do Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE), que fica o rack o
qual portava dispositivo de informática, denominado de CONVERSORES MONOMODO, de
marca INTELBRAS, tem porta com chave? RESPONDEU o indiciado sim. PERGUNTADO
com quem fica guardada a chave do Chefe da Assessoria Jurídica (AJUR) do Serviço de
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE) que fica o rack o
qual portava o dispositivo de informática, denominado de CONVERSORES MONOMODO,
de marca INTELBRAS? RESPONDEU o indiciado que fica no claviculário da recepção.
PERGUNTADO que horas e data o senhor retirou o dispositivo de informática, denominado
de CONVERSORES MONOMODO de marca INTELBRAS, da sala do Chefe da Assessoria
Jurídica (AJUR) do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém
(SEREP-BE)? RESPONDEU o indiciado às 14 horas e 15 minutos do dia 22 de maio de
2022. PERGUNTADO como foi que o senhor retirou o dispositivo de informática,
denominado de CONVERSORES MONOMODO de marca INTELBRAS, da sala do Chefe da
Assessoria Jurídica (AJUR) do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica de Belém (SEREP-BE)? RESPONDEU o indiciado que da mesma forma,
peguei a chave, entrei na sala e retirei o material do rack. PERGUNTADO como foi que o
senhor levou o dispositivo de informática, denominado de CONVERSORES MONOMODO
de marca INTELBRAS, do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de
Belém (SEREP-BE)? RESPONDEU o indiciado que coloquei na minha bolsa de serviço e
retornei para SMOB. PERGUNTADO o que motivou o senhor a levar os dispositivos de
informática, denominado de CONVERSORES MONOMODO de marca INTELBRAS,
instalados nos racks localizados na sala do Chefe da Assessoria Jurídica (AJUR) e na Seção
Mobilizadora (SMOB)? RESPONDEU o indiciado que problemas financeiros da minha
família. PERGUNTADO o senhor tem conhecimento que com a retirada dos dispositivos de
informática, denominados de CONVERSORES MONOMODO de marca INTELBRAS,
paralisou as atividades militares do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica de Belém (SEREP-BE) e Grupamento de Segurança e Defesa de Belém (GSD-
BE)? RESPONDEU o indiciado que não senhora. PERGUNTADO o senhor tem
conhecimento que os dispositivos de informática, denominados de CONVERSORES
MONOMODO de marca INTELBRAS, foram devolvidos? RESPONDEU o indiciado que sim
senhora. PERGUNTADO o senhor sabe quem devolveu os dispositivos de informática,
denominado de CONVERSORES MONOMODO de marca INTELBRAS? RESPONDEU o
indiciado que sim senhora, eu mesmo. PERGUNTADO que horas e que data o senhor
devolveu os dispositivos de informática, denominado de CONVERSORES MONOMODO de
marca INTELBRAS? RESPONDEU o indiciado que 25 de maio de 2022 às 19 horas e 30
minutos, quando estava indo para a faculdade, deixei o material na SMOB. PERGUNTADO
em que local da Seção Mobilizadora (SMOB) o senhor devolveu os dispositivos de
informática denominado de CONVERSORES MONOMODO de marca INTELBRAS?
RESPONDEU o indiciado que nenhum local, deixei em frente da porta de entrada da
SMOB. PERGUNTADO por qual motivo o senhor devolveu os dispositivos de informática,
denominado de CONVERSORES MONOMODO de marca INTELBRAS? RESPONDEU o
indiciado que vi que foi um erro da minha atitude e decidi devolver o material.
PERGUNTADO o senhor sabe informar se os dispositivos de informática, denominado de
CONVERSORES MONOMODO de marca INTELBRAS, que foi devolvido está ou continua
funcionando? RESPONDEU o indiciado sim. PERGUNTADO o senhor gostaria de relatar
mais alguma coisa sobre o fato ocorrido? RESPONDEU o indiciado que não [...].
Não há qualquer dúvida quanto à caracterização da materialidade delitiva, na
medida em que ficou cabalmente comprovado que os dois “conversores monomodo” foram
subtraídos. Quanto a esse aspecto, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que houve
a subtração do material e que na manhã da segunda-feira, imediatamente posterior à
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subtração, a internet e a intranet do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica de Belém (SEREP-BE) e do Grupamento de Segurança e Defesa de Belém
(GSD-BE) foram interrompidas em razão da ausência do material subtraído.
Comprovando a materialidade delitiva, tem-se ainda o documento constante do
IPM, comunicando que no dia 23/5/2022, em virtude de a OM estar sem conexão com a
internet e a intranet, o 3S AZEVEDO compareceu ao SEREP-BE e constatou a ausência do
aparelho conversor de mídia. Posteriormente, o 3S AZEVEDO e o 2S J. PEREIRA
compareceram à Seção Mobilizadora de Belém (SMOB-BE) e constataram que outro
aparelho conversor de mídia também havia desaparecido (IPM, evento 1, arq. 1, fl. 11).
Os objetos subtraídos foram avaliados no valor unitário de R$ 600,00
(seiscentos reais) (IPM, evento 1, arq. 10, fl. 23).
No que atine à autoria delitiva, a defesa postula a aplicação do princípio in
dubio pro reo, alegando, em suma, não haver prova nos autos de que o Réu tenha sido pego
subtraindo os equipamentos.
De fato, como acontecem em delitos dessa natureza, não houve testemunha
ocular da subtração. No entanto, há nos autos a confissão extrajudicial do Acusado.
Sobre o tema, é importante destacar, de início, que a confissão extrajudicial foi
dada de forma espontânea e completa, perante a Encarregada do Inquérito e de 2 (duas)
testemunhas instrumentárias, não se verificando o mínimo indício de coação ou de outro
vício formal que possa macular a Inquisa (IPM, evento 1, arq. 3, fls. 7/11).
Vale destacar, ainda, que a forma explícita e a riqueza de detalhes das
declarações não deixam quaisquer dúvidas sobre a firmeza da confissão. Na oportunidade, o
Acusado relatou minuciosamente a forma de execução, o tempo, o lugar do crime e suas
circunstâncias. Disse, ainda, que foi ele quem devolveu os bens subtraídos, deixando-os em
frente à porta de entrada da SMOB.
É consabido que a jurisprudência pátria admite como hábeis para o
convencimento do magistrado as provas coligidas ao inquérito, quando estas se mostram
coerentes com o suporte probatório colhido na fase judicial. Significa dizer que os elementos
informativos obtidos no inquérito, em harmonia com outros dados produzidos na instrução
judicial, são válidos a ensejar uma condenação. Nesse sentido, confiram-se:
APELAÇÃO. JULGAMENTO À REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA. FURTO CONSUMADO E TENTADO. CONTINUIDADE
DELITIVA.
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
VALOR
PROBANTE.
FLAGRANTE ESPERADO. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] Furto qualificado comprovado; confissão
feita durante a fase inquisitorial aliada ao depoimento judicial prestado pelo
suposto receptador. A despeito do caráter informativo do processo
investigatório, admite-se que provas coligidas no inquérito sejam hábeis na
formação do convencimento quando encontram suporte probatório na fase
judicial. Furto qualificado tentado. A campana no local do crime, sem qualquer
interferência na vontade do agente ou nos meios utilizados por ele, não
descaracteriza a tentativa de furto; o flagrante esperado constituiu-se no
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

motivo alheio à vontade do acusado que o impediu de consumar o crime. Apelo
improvido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 2006.01.050399-4. Rel.
Min. Gen Ex ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Julgamento:
3/6/2008). (Grifo nosso.)
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. DESVIO E
APROPRIAÇÃO
DE
RENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO
POLICIAL
NÃO
OCORRÊNCIA.
ÉDITO
REPRESSIVO
QUE
EXPRESSAMENTE FAZ MENÇÃO AOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no
sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório
exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o
inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que as instâncias
ordinárias apoiaram-se também em elementos de prova reunidos sob o crivo
do contraditório.
2. Reconhecida a materialidade e a autoria do delito, a pretensão de ser
absolvido em recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME. NEGATIVAÇÃO BASEADA EM SITUAÇÃO CONCRETA DO
DELITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites
abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum ideal da sanção a ser aplicada ao condenado e, para chegar a uma
aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade
juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.
[...]
2. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para reduzir a
pena imposta e adequar o regime inicial de cumprimento. (STJ. 5ª Turma. AgRg
no Agravo em Recurso Especial nº 947.494-PE. Rel Min. JORGE MUSSI.
Julgamento em 5/10/2017). (Grifo nosso.)
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO
ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA
PRODUZIDA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou-se no
sentido de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros
indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE
425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie), e é válida a “prova feita na fase do
inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na
fase judicial” (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). Trata-se,contudo, de
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

matéria a ser examinada em sede própria.
IV – Habeas corpus não conhecido (STF. 2ª Turma. HC 114.592. Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 12/3/2013). (Grifo nosso.)
Ao contrário do que alega a Defesa, a confissão extrajudicial dada pelo Acusado
se coaduna com os demais indícios acostados aos autos e a prova testemunhal produzida em
Juízo, formando um conjunto probatório harmônico e robusto para demonstrar, de forma
segura, a autoria do delito.
Nesse sentido, cito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL
DO
CORRÉU,
RETRATADO
EM
JUÍZO.
RATIFICAÇÃO
POR
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS,
COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A retratação de confissão extrajudicial,
do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus
depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com
depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o
acórdão de 2º Grau "( AgRg no AREsp. 277.963/PE, Rel. Min. ASSUSETE
MAGALHÃES, Sexta Turma, DJe 7/5/2013) 2. Na espécie, os depoimentos dos
policiais foram colhidos sob o crivo do contraditório judicial, o que afasta a
alegação de violação ao art. 155 do CPP.3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AgRg no HC: 809895/SP 2023/0087860-1, Relator:
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023). (Grifo nosso.)
Inquirida na fase do Inquérito, a servidora MARIA ELIANE DA SILVA
PESSOA relatou que havia saído da SMOB (local de onde foi subtraído o primeiro conversor
monomodo) por volta das 12h e 20min e que o então Sd VITOR LIMA ficara na Seção (IPM,
evento 1, arq. 10, fls. 1/2). Em Juízo, o Sd REINALDO GAD PANTOJA DA SILVA
respondeu que o Acusado ficou encarregado de fechar a SMOB na sexta-feira, dia 20/5/22.
Ademais, em seu interrogatório judicial, o ora Apelante confirmou que cumpriu expediente
naquela sexta-feira e que deixou a Seção por volta de 12h30min/12h40min horas.
No que diz respeito à subtração do segundo equipamento, a prova oral e a
escala de serviço acostada aos autos demonstram que o Réu estava escalado de permanência
ao SEREP-BE no domingo, dia 22/5/22 (IPM, evento 1, arq. 24, fls. 9/10).
Portanto, como bem observou a Sentença recorrida, nas duas ocasiões, “o
acusado estava sozinho na cena do crime, não tendo os autos indicado a presença de outra
pessoa naqueles locais”.
Também não houve testemunha ocular da devolução dos bens subtraídos,
contudo, os vídeos colacionados aos autos, em que se constata a imagem de um motoqueiro
se dirigindo à região da SMOB, no dia 23/5/2022, por volta das 19h30min, também corrobora
a idoneidade da confissão extrajudicial do Acusado (IPM, evento 39).
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O caderno probatório também não deixa a mínima dúvida de que o Réu agiu
com o dolo característico do tipo penal em questão. A alegação defensiva no sentido de que o
Réu poderia ter retirado os equipamentos por engano ou para realizar alguma manutenção
não está acompanhada da mínima fundamentação e vai de encontro à própria confissão do
Acusado.
O fato de ter devolvido os equipamentos em um curto período de tempo
também não descaracteriza a configuração do delito, podendo, quando muito, atenuar as
consequências de sua conduta.
Anote-se, acerca do momento consumativo do peculato-furto, a jurisprudência
consolidada desta Corte adota a teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou
apprehensio, segundo a qual o referido crime consuma-se com a inversão da posse do bem,
mesmo que por curto espaço de tempo. Confira-se:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
[...]. MÉRITO. CRIME DE PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM.
[...]. VIII - Quanto ao momento consumativo, o conjunto probatório carreado
aos autos demonstra que o crime consumou-se no momento em que o Apelado
apossou-se do material pertencente à Administração Militar, com o claro ânimo
de assenhoramento definitivo, sendo que a posse mansa e pacífica da res furtiva
não é uma condição sine qua non para o aperfeiçoamento do tipo penal em
tela. IX - Este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de
furto e também de peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida
por amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime consuma-se quando a coisa
passa para o poder do agente, mesmo que em curto espaço de tempo,
independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. [...]. (STM. Apelação
nº 7000026-80.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LOURIVAL CARVALHO
SILVA. Julgamento: 27/02/2024).
No caso dos autos, não há dúvidas de que o Acusado valeu-se da facilidade
proporcionada pela condição de militar para subtrair os conversores de mídia, na primeira
oportunidade, porque servia na própria Seção Mobilizadora (SMOB), e, na segunda
oportunidade, porque estava escalado de serviço de permanência no Serviço de Recrutamento
e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE).
Tal conduta, ademais, ocasionou considerável prejuízo às atividades
administrativas do SEREP-BE e do Grupamento de Segurança e Defesa de Belém (GSD-BE),
uma vez que a internet e a intranet das referidas Organizações Militares ficaram inoperantes
durante parte do dia 23/5/2022, segunda-feira após os fatos.
A própria Defesa, ao requerer a aplicação da atenuante da confissão, em suas
razões recursais, narrou que (evento 246 da APM):
[...] Importante destacar que o assistido, de maneira espontânea, tentou
minorar as consequências do delito, por meio de reparação do dano após o
fato, em 25.05.2022, devolvendo os equipamentos para a Administração
Militar. Além disso, confessou a prática do ilícito em Juízo, o que enseja a
aplicação das circunstâncias atenuante de pena prevista, ainda que de modo
qualificado no art. 72, III, “b” e “d”, do CPM [...]
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, se afigura um verdadeiro contrassenso considerar que não há provas
cabais de materialidade e autoria e, ato contínuo, fundar-se no fato de que o acusado
devolveu os equipamentos para a Administração Militar. Ora, como poderia ter devolvido se
não estivessem com ele?
Dessa forma, o fato é típico, antijurídico e culpável, inexistindo causa que
exclua a ilicitude ou a culpabilidade, de forma que é impositiva a manutenção da Sentença
condenatória.
No que toca à dosimetria da pena, a Sentença recorrida fixou a pena-base no
mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, a Sentença reconheceu a
atenuante da confissão espontânea do Réu e a agravante de o Acusado estar em serviço,
mantendo a pena inalterada em razão da compensação das referidas circunstâncias. Na
terceira fase, ausentes majorantes ou minorantes a serem aplicadas, a pena manteve-se no
mesmo patamar. Considerando que foram 2 (dois) delitos praticados em continuidade
delitiva, a pena de 3 (três) anos de reclusão foi exasperada na fração de 1/6 (um sexto),
resultando na pena unificada de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
A defesa alega que, na segunda fase da dosimetria, deveriam ser aplicadas as
atenuantes previstas nas alíneas “b” e “d” do inciso III do art. 72 do CPM, bem como que
deveria ocorrer o recorte da circunstância agravante aplicada pelo Juízo a quo (alínea “l” do
inciso II do art. 70 do CPM), uma vez que, ao considerar o fato de o Acusado estar de serviço
no local do furto a Sentença teria ocorrido bis in idem.
Todavia, ainda que fosse atendido o pleito defensivo, é sabido que o
reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a fixação da pena
intermediária para aquém do mínimo legal, eis que, consoante remansosa jurisprudência, é
vedada a aplicação da pena intermediária abaixo desse patamar, como estabelecem o art. 73
do CPM e o Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Confira-se:
CPM
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem
mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites
da pena cominada ao crime. (Grifo nosso.)
Enunciado nº 231
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.
Esse, aliás, foi o entendimento exarado pela Suprema Corte, em sede de
repercussão geral (Tema 158/STF), visto que no julgamento do Recurso Extraordinário nº
597.270 QO-RG o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, à luz do princípio da
individualização da pena:
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal.
Por oportuno, colaciono a Ementa do referido paradigma:
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: Ação penal. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou
atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário
improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [...]. (STF. Tribunal Pleno.
Repercussão Geral por Questão de Ordem em Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS. Rel.
Min Cezar Peluso. Julgamento: 26/3/2009).
Quanto ao alegado pela Defesa de que o Juízo a quo teria incorrido em bis in
idem ao considerar como circunstância agravante o fato de o Acusado estar de serviço no
local do furto (alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM), cito trecho do Parecer da ilustre
PGJM:
[...] A circunstância agravante não se confunde com o tipo penal. O peculato-
furto previsto no art. 303, § 2º, do CPM, exige apenas que o agente se valha
da facilidade proporcionada por sua qualidade de militar para subtrair o bem.
Já a agravante do art. 70, II, “l”, refere-se especificamente à condição de
estar de serviço, o que impõe ao militar um dever adicional de vigilância e
proteção dos bens sob sua responsabilidade. No caso em tela, o apelante não
apenas se aproveitou de sua condição de militar, mas planejou e executou a
subtração dos bens enquanto estava de serviço, o que justifica plenamente a
aplicação da agravante [...]. (Grifo nosso.)
Dessa forma, nada há a se reparar no quantum de pena aplicada pela Sentença
recorrida, uma vez que, observado o critério trifásico, a pena ficou estabelecida no mínimo
legal de 3 (três) anos de reclusão e, somente após a exasperação pela continuidade delitiva, na
fração de 1/6 (um sexto), a pena unificada restou fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
Voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo para manter, na
íntegra, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370605v12 e do código CRC 8e87fb89.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 09/05/2025, às 11:22:17
7000044-55.2023.7.08.0008
40001370605 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR